Tribunal: TJSP
Processo: 2102410-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo em face de decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e não acolheu a tese de impenhorabilidade do bem de família apresentada pela devedora, determinando a penhora de bem imóvel - Recurso da executada - A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 3o, II da Lei 8.099/90 – Exequente que não infirmou a

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo em face de decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e não acolheu a tese de impenhorabilidade do bem de família apresentada pela devedora, determinando a penhora de bem imóvel - Recurso da executada - A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 3o, II da Lei 8.099/90 – Exequente que não infirmou a afirmação de se tratar de imóvel que serve de moradia à executada, sendo o único bem imóvel que esta possui - A realização de benfeitorias referentes à melhoria do imóvel não pode ser vista como exceção em interpretação extensiva do disposto na norma legal – Impenhorabilidade que deve ser reconhecida – Benefício da justiça gratuita que deve ser deferido, tendo a agravante comprovado que seus rendimentos são modestos – Decisão reformada.
Provimento.